Tribunal: TJBA
Processo: 8023798-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023798-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo para Vara Cível, em demanda ajuizada por concessionária de infraestrutura rodoviária contra concessionária de energia elétrica, na qual se discutem cobranças reputadas indevidas e inscrições em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a pessoa jurídica agravante pode ser considerada destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor, e, consequentemente, se a competência para processamento e julgamento da demanda pertence à Vara de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir
3. O recurso é cabível, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 988.

4. A pessoa jurídica qualifica-se como consumidora quando utiliza o serviço para satisfação de necessidade própria, sem integração direta à cadeia produtiva ou ao serviço ofertado ao mercado, segundo a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

5. O fornecimento de energia elétrica destinado ao funcionamento das instalações da agravante não se incorpora nem se confunde com a atividade-fim por ela desenvolvida, caracterizando consumo final.

6. No caso concreto, a agravante explora atividade de infraestrutura rodoviária, sendo a energia elétrica utilizada para consumo próprio e funcionamento de suas instalações, sem incorporação direta ao serviço prestado aos usuários, o que caracteriza sua condição de destinatária final.

7. Reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, impõe-se a competência da Vara especializada de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 64, § 1º; CPC, art. 1.015.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 dos Recursos Repetitivos; STJ, CC 41.056/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 23.06.2004; STJ, REsp 1.025.472/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 03.04.2008; STJ, AgRg no REsp 1.321.083/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.09.2014; TJBA, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 29.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8023798-28.2026.8.05.0000
, sendo agravante VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. e agravado(a) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça